Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-37.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012093-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGHTON ALVES DA SILVA - CPF: 035.788.891-05 (EMBARGANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTINA - ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

1. Não merecem acolhida os Aclaratórios, se constatado que o Acórdão não padece de omissão nem de qualquer outro vício em relação à matéria nele discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao desprovimento do seu Apelo, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, buscando a reforma do
decisum
por via inadequada.

2. Eventual excesso na aplicação das normas autorizadoras da prisão, seja cautelar ou definitiva, por si só não tem o condão de embasar pretensões indenizatórias, ainda que sobrevenha no processo criminal sentença absolutória, tendo a jurisprudência do STF assentado que
“
a responsabilidade civil objetiva do Estado não alcança os atos judiciais praticados de forma regular, salvo nos casos expressamente declarados em lei
.”
(AgR no RE 479.108).

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos por
WELLINGHTON ALVES DA SILVA

contra o Acórdão deste Sodalício que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação do Embargante, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de erro do Poder Judiciário, que o manteve indevidamente em prisão cautelar por 52 dias.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no Acórdão quanto aos fatos expostos no recurso de Apelação, no que tange à ausência dos requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal, fato que impedia a conversão da prisão em flagrante em preventiva e que entende que foi ignorado pelo Magistrado da Ação Penal e novamente na segunda instância.

Ao final requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja suprida a omissão ora apontada, com a realização de novo julgamento, para que seja apreciada e haja expressa deliberação sobre o acerto ou incorreção da decisão que decretou a prisão preventiva, ignorando completamente a ausência dos requisitos do art. 313 do CPP (id. 171845158).

Embargos tempestivos (Certidão id. 171847697).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnado pela rejeição dos Aclaratórios, ao argumento de que o Embargante pretende rediscutir a decisão constante do Acórdão, não havendo qualquer omissão, tendo em vista que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e decretada para o fim de assegurar a ordem pública e o cumprimento de medidas protetivas (id. 173531698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos por
WELLINGHTON ALVES DA SILVA

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, e que visava a reforma da sentença que lhe indeferiu o pagamento de indenização por danos morais, por ter sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva, tendo ele permanecido segregado por 52 (cinquenta e dois) dias.

Em suas razões, o Embargante aduz que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o fato de que a legislação não foi respeitada ao ser a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, considerando que à época não estavam presentes os requisitos do art. 313 do CPP que justificassem a manutenção da custódia.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo Único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a
inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício
, lançado no id. 170543696.

No caso dos autos, o Embargante foi preso em flagrante pela prática dos delitos descritos no art. 147 e art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico). Após a prisão, foi realizada audiência de custódia pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, sendo sua prisão convolada em preventiva sob a fundamentação de que:

“(...)
Ainda, o réu responde ação penal nesta Comarca sobre suposta ameaça com as nuances da Lei Maria da Penha contra outra vítima (Ação Penal Código n. 96021 e Medida Protetiva Código n. 95723-fato recente - supostamente ocorrido em 18.12.2017).

Com efeito, entendo que apesar das penas cominadas aos delitos em questão não serem superiores a quatro anos e o réu não ser reincidente,
não há como conceder liberdade provisória ao autuado em razão da reiteração criminosa, com o objetivo de assegurar a ordem pública e para assegurar o cumprimento de medidas protetivas
, haja vista que, mesmo que as medidas não tenham sido deferidas em favor da vítima deste processo,
o autuado não mantém comportamento social adequado devido a sua reiteração criminosa, de modo que não se vislumbra que irá respeitar as medidas protetivas (art. 312 e art. 313, III, do CPP).

Ante o exposto, não homologo a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELLIGNTON ALVES DA SILVA.”
(id.

138850255 – p.p. 62/63).

Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para o fim de assegurar a ordem pública e cumprimento de medidas protetivas, tendo em vista a reiteração da prática de delito da mesma natureza, ainda que contra outra vítima, o que configura motivação suficiente para autorizar a decretação da preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, em sede do
Habeas Corpus
n.º 1004902-69.2018.8.11.0000, impetrado em seu favor, o Embargante teve negado o pedido de liminar, por ter sido constatado pelo Des. Paulo da Cunha, então Relator, que
“(...)
O juiz singular apontou a suposta reiteração do paciente em condutas de violência doméstica. Assim, a princípio, não há manifesta ilegalidade na constrição do agente, devendo o aprofundamento da questão ser reservado ao julgamento de mérito.
Não visualizo, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da tutela liminar pleiteada.
(...)”

(id. 138850255 – p.p. 91/93).

Somente por ocasião do julgamento do mérito do aludido
Habeas Corpus
,

foi revogada a prisão preventiva, com fundamento na ausência de seus requisitos autorizadores, ao entendimento de que as medidas de proteção anteriormente fixadas (Ação Penal - cód. 96021 e Medida Protetiva - cód. 95723) foram determinadas em favor de vítima diversa da que figura como ofendida no caso em questão, impossibilitando a aplicação do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

O fato, contudo, não tem o condão de tornar a prisão preventiva antes decretada em ato ilegal, capaz de respaldar a pretensão indenizatória. (id. 138850255 – p.p.115/120), de modo que
não

existe

a

alegada

omissão
do julgado.

Ao contrário do que sustenta o Embargante, o Acórdão deste Sodalício concluiu que

“
não restou evidenciada qualquer conduta oriunda de agente do Estado passível de gerar a sua responsabilização objetiva e/ou o nexo de causalidade com o alegado dano suportado pelo ora Apelante, isso porque não houve erro judiciário que implicasse em ressarcimento de
dano
supostamente suportado pelo Apelante decorrente do período em que esteve segregado, na medida em que tanto a prisão em flagrante, sua convolação em preventiva, quanto toda a persecução criminal observaram estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição de crime imputado pelo órgão acusador
”
.
(g.n.).

Não bastasse isso, outros elementos também subsidiaram a conclusão do colegiado, como se vê:

“(...)

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento do juiz, garantindo independência funcional no âmbito da busca por realização da justiça, de modo que mostra-se incompatível com a atividade jurisdicional que o ente público seja compelido a compensar financeiramente o administrado em todas as circunstâncias nas quais uma decisão judicial seja revertida posteriormente, em especial nos casos de interpretação de fatos e da legislação. Assim não fosse, qualquer acusado preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir.
(...)”

Portanto, inocorrente,
in casu
,
a alegada omissão, mesmo porque o julgador não se obriga a analisar ponto a ponto todos os argumentos suscitados, em especial quando já tenha encontrado fundamento suficiente para respaldar a sua decisão e, no caso, não haveria razão para que se manifestasse expressamente sobre a ausência dos requisitos do art. 313 do CPP, pois à época em que foi decretada, a prisão preventiva encontrava-se devidamente fundamentada em elementos extraídos dos autos, no sentido de que se fazia necessária a manutenção de sua custódia pela
reiteração de atos envolvendo violência e ameaça a pessoa,

no âmbito doméstico e familiar
, de modo a assegurar, assim, o cumprimento da medida protetiva que foi deferida para sua convivente e ainda para a garantia da ordem pública, como fez constar o magistrado
a quo
no seu
decisum

que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva (id. 138850255 – p.p. 77/78).

Sabe-se que eventual excesso na aplicação das normas autorizadoras da prisão, seja cautelar ou definitiva, por si só não tem o condão de embasar pretensões indenizatórias, ainda que sobrevenha no processo criminal sentença absolutória, até porque, sustentar a responsabilidade civil do Estado nesses casos implicaria em inviabilizar o próprio exercício da atividade jurisdicional.

Nessa esteira, a jurisprudência do STF assentou que
“a responsabilidade civil objetiva do Estado não alcança os atos judicias praticados de forma regular, salvo nos casos expressamente declarados em lei.”
(AgR no RE 479.108, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/09/2013, p. 27/09/2013)
.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente, não estando obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes,
ainda que para fim de prequestionamento
, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda,
“(...)
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
. (...)”

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
.
(...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
(...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
.

Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017
. VII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g.n.)

Ao negar provimento à Apelação, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não confere o sucesso almejado dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
decisum
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, o seu inconformismo, pretendendo ver rediscutida a matéria com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja favorável, não se prestando para esse desiderato os Embargos de Declaração que, na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Logo, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, é necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(TJMT. N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/11/2021, DJe 22/11/2021) (g.n.)

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que desproveu seu Apelo, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados, nesta parte

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023